Tribunal: STF
Processo: HC 237441
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA 
LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 29.1.2024, por Damilton Lima de Oliveira Filho e outro, advogados, em benefício de Rodrigo Santalucia Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 835.899/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 25.11.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São Sebastião/SP (Ação Penal n. 1500485-76.2021.8.26.0587) às penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de junho de 2021, por volta de 6h45min, Rua do Cambucaeiro, 553, Paúba, na cidade e comarca de São Sebastião, RODRIGO SANTALUCIA COSTA, qualificado a fls. 4-5, guardava e tinha em depósito para fins de venda a terceiros uma porção grande (‘tijolo’) de maconha com massa líquida de 796,06 gramas, três porções de maconha com massa líquida de 150,2 gramas, duas pequenas porções de maconha com massa líquida de 2,56 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (...). 



    Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado praticava tráfico de drogas e, para tanto, guardava e tinha em depósito grande quantidade de maconha além de petrechos para individualização e embalo das porções da droga para venda. 



    Em cumprimento de mandado de busca e apreensão nos autos da medida cautelar nº 1500467-55.2021.8.26.0587, policiais civis procederam a busca domiciliar no endereço residencial do denunciado, o qual, ao receber a equipe policial, admitiu que possuía drogas na casa, indicando que estas estavam guardadas embaixo da churrasqueira, na área externa do imóvel. Neste local, os policiais localizaram um ‘tijolo’ de maconha. 



    Em continuidade às buscas, foram encontradas na área externa da casa duas balanças de precisão, duas porções menores de maconha e uma faca utilizada para separação das porções para venda, ainda com vestígios da mesma droga, próximo à churrasqueira. 



    No quarto do denunciado, foram localizados três aparelhos de telefonia celular, 82 (oitenta e dois) saquinhos plásticos do tipo ‘zip lock’ utilizados para embalagem do entorpecente, duas porções pequenas de maconha, um rolo de filme plástico e R$ 95,00 em dinheiro. No interior do veículo automotor foi localizada uma porção de maconha. 



    As circunstâncias do delito, que incluem a apreensão de considerável quantidade de drogas embaladas individualmente, acompanhadas de dinheiro em notas trocadas, petrechos para individualização e embalo das drogas não deixam dúvidas acerca do tráfico de drogas praticado pelo denunciado” (fls. 115-116, e-doc. 8). 



    3. Em 4.3.2022, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, mas deu provimento ao apelo ministerial, para reconhecer a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes e afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas impostas ao paciente para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade de droga (1 'tijolo' e 5 porções de maconha, com peso líquido total de 948,82 gramas), além de duas balanças de precisão, uma faca com resquício de psicotrópico, 82 embalagens plásticas, um rolo de plástico filme, três aparelhos celulares e dinheiro – Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento – Condenação mantida. 



    PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases acima dos mínimos. Reconhecimento do mau antecedente (1/6). Inaplicabilidade do período depurador previsto no artigo 64, I, do CP. Precedentes consolidados no Tema 150 de Repercussão Geral do STF (RE 593.818) – Afastamento do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 – Exclusão ou redução da pena de multa. Impossibilidade. Aplicação do princípio da especialidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma específica. Constitucionalidade reafirmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 1178 da Repercussão Geral (RE 1.347.158) – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III) – Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial acolhido para cassar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e, via de consequência, elevar as penas e fixar o regime inicial fechado” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem em 29.8.2022. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.234.406/SP, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 3.11.2022. Contra essa decisão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Presidente daquele Superior Tribunal em 16.11.2022.



    O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 28.11.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paulista, pelo qual provido o apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 835.899/SP. Em 1º.11.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para redimensionar a pena imposta ao paciente para cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma em 5.12.2023, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O redutor foi afastado em decorrência dos elementos fáticos apurados na instrução processual, que demostraram que o agente dedicava-se à atividade criminosa. A modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. 



    2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a aplicação de regime mais gravoso, em observância ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, bem como à jurisprudência pacífica desta Corte. Portanto, no caso, não há ilegalidade na adoção do regime fechado. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 5). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o paciente preenche, em sua integralidade, os requisitos necessários para o reconhecimento do privilégio na figura do tráfico de entorpecentes. Isto porque, era réu primário, possuía bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosas (docs. 5 e 6), e muito menos integrou ou integra qualquer tipo de organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma não haver que “se considerar a pseudo quantidade de entorpecente apreendido – 1.089,44kg (um quilo oitenta e nove gramas e quarenta e quatro decigramas) de MACONHA. A jurisprudência da E. Corte Superior, firma diariamente entendimento acerca da quantidade que realmente é considerada elevada para fins de afastamento do redutor do dispositivo legal destacado” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “em julgado recente, o E. Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a quantidade de droga, por si só, não é suficiente para afastar o privilégio ora açodado. Naquele hodierno julgado, o acusado foi surpreendido com mais de 3 (três) TONELADAS, repita-se, TONELADAS de entorpecentes” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o legislador, ao grafar o dispositivo em questão, visou o alto escalão da criminalidade, e não o pequeno operador do tráfico, como no caso em testilha” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assevera que “o artigo 42 da Lei de Drogas, dispõe que serão considerados como critérios preponderantes sobre aqueles mencionados pelo artigo 59 do Código Penal vigente, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Deste modo, evidente que a natureza e variedade das drogas apreendidas, se relevantes, devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, e não na terceira” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Defende que, “com o reconhecimento da causa de diminuição de pena, diante do privilégio estampado, e nos exatos moldes da Súmula Vinculante n. 59 desta E. Corte Suprema, o regime inicial de cumprimento de pena do paciente deve ser fixado no aberto, bem como, sua pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma reprimenda restritiva de direito” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, reivindica-se a Vossa Excelência, d. Ministro Relator, pelo conhecimento da presente ordem, e: 



    a) pelo deferimento da reivindicação liminar, uma vez que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, devendo a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do paciente ser prontamente aplicada no regime prisional semiaberto, devendo-se assim, ser inserido em tal regime incontinenti, comunicando-se o C D P – Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba/SP; 



    b) no mérito e, após a manifestação da Procuradoria da República, reivindica-se a Vossas Excelências, dignem-se conceder a presente ordem de habeas corpus e, portanto, sanar os efeitos do constrangimento ilegal sofridos pelo paciente, para: 



    1. Aplicar do redutor previsto pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, visto que preenchidos todos os requisitos exigidos, devendo a pena aplicada ao paciente ser reduzida para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses; 



    2. Aplicar o regime aberto para cumprimento de pena, consoante a Súmula Vinculante n. 59 deste E. Supremo Tribunal Federal; 



    3. Diante da Súmula Vinculante n. 59 desta E. Suprema Corte, para que a pena privativa de liberdade seja substituída pela pena restritiva de direitos; 



    4. Por fim, caso Vossas Excelências decidam pelo não conhecimento deste writ, considerando tudo o que foi exposto nesta inicial, diante do patente constrangimento cometido em desfavor do paciente, requer-se pela concessão de ofício da presente ordem” 
(fls. 14-15, e-doc. 1). 



    7. Em 30.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal prolatou despacho, nestes termos: 



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 28.11.2022, mais de um ano antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 29.1.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    Busca-se, na presente impetração, o restabelecimento da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São Sebastião/SP, que reconheceu a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de um terço, e impôs ao paciente as penas de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e trinta e três dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente “privilegiado”. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por manter em depósito, para fim de tráfico, 1,089kg de maconha.



    12. A Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para reconhecer a circunstância desfavorável dos maus antecedentes e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as penas fixadas para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, para afastar a incidência da causa de diminuição: 



    “Na derradeira fase, resguardada a preclara convicção do MM. Juízo sentenciante, comporta acolhida o pleito ministerial para afastar a causa de diminuição do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, porquanto os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a ‘quantidade ou a qualidade’ das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integre organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’ (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Rodrigo ‘está envolvido com atividades criminosas’ porque, guardava e tinha em depósito, 1 'tijolo' e 5 porções de maconha, com peso líquido total de 948,82 gramas 
(cf. laudos de fls.), além de duas balanças de precisão, uma faca com resquício de psicotrópico, 82 embalagens plásticas, um rolo de plástico filme, três aparelhos celulares e dinheiro; circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-lo no varejo em porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional – e não regra geral – e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (...)” (fls. 10-11, e-doc. 3).



    13. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que concedeu a ordem de ofício para excluir a exasperação da pena-base pelo reconhecimento da circunstância judicial dos maus antecedentes, mas afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, realçando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e as circunstâncias da prática delitiva. O Relator assim concluiu: 



    “Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o réu se dedica a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – natureza e a quantidade aliada à apreensão de balanças de precisão e de petrechos para o tráfico de entorpecentes – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. 



    O entendimento do acórdão não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte. Confiram-se, nesse sentido: (…)



    Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. Nessa direção, o seguinte julgado: (...)” (fls. 6-9, e-doc. 4).



    14. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade de entorpecente apreendido e apreensão de diversos petrechos habitualmente utilizados no tráfico. 



    15. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, definida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se há cogitar de fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora